Tribunal: TJSP
Processo: 1010668-67.2017.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Títulos de crédito – Ação monitória – Nota promissória – Concessão da gratuidade de justiça ao réu – Afirmação de impossibilidade momentânea de pagamento. Reconhecimento da exigibilidade do débito – Arguição genérica de excesso de cobrança. Alegação não demonstrada – Sentença de procedência – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227122
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010668-67.2017.8.26.0438, da Comarca de Penápolis, em que é apelante NIVALDO
MARTINS COELHO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado WAGNER CORDEIRO
TORRES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010668-67.2017.8.26.0438 -Voto no 7580
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo no 1010668-67.2017.8.26.0438
Apelante: Nivaldo Martins Coelho
Apelado: Wagner Cordeiro Torrez (Justiça gratuita)
Comarca: Penápolis 3a Vara Judicial
Juíza de 1a Instância: Jéssica Pedro
Voto no 7580
APELAÇÃO CÍVEL Títulos de crédito Ação monitória Nota
promissória
Concessão da gratuidade de justiça ao réu

Afirmação de impossibilidade momentânea de pagamento.
Reconhecimento da exigibilidade do débito Arguição genérica
de excesso de cobrança. Alegação não demonstrada Sentença de
procedência Sentença mantida Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo réu
contra a r. sentença de fls. 55/56, cujo relatório se adota, que, em ação
monitória, julgou procedente o pedido inicial para constituir título executivo
judicial no valor de R$ 11.357,55 (onze mil trezentos e cinquenta e sete reais
e cinquenta e cinco centavos), corrigido monetariamente a partir do
vencimento e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Ademais, a
r. sentença condenou o réu no pagamento de honorários advocatícios de 10%
(dez por cento) do valor da condenação.
Apela o réu a fls. 58/61. O apelante alega, em
síntese, que o valor cobrado pelo apelado é excessivo e que a quantia
exorbitante foi demonstrada nos autos. Aduz que tentou negociar um prazo
maior para pagamento do débito, mas não obteve sucesso. Pleiteia a reforma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010668-67.2017.8.26.0438 -Voto no 7580
3
integral da r. sentença. Pede o recebimento do recurso no duplo efeito e a
concessão da gratuidade de justiça.
Recurso tempestivo e custas não recolhidas.
O apelado apresentou contrarrazões requerendo seja
negado provimento ao recurso (fls. 74/78).
É o relatório.
Inicialmente, observo que os efeitos devolutivo e
suspensivo pleiteados pelo apelante operam por força de lei. Nos termos do
artigo 1.013, caput do Código de Processo Civil, a apelação devolverá ao
tribunal o conhecimento da matéria impugnada. Ademais, nos termos do
artigo 1.012, caput do mesmo Código, a apelação tem efeito suspensivo, visto
que o caso não se subsume a nenhuma das hipóteses do § 1o do mesmo
dispositivo legal.
Concedo o benefício da gratuidade de justiça ao
apelante, que demonstrou pelos documentos juntados aos autos que enfrenta
dificuldades financeiras que o impedem de arcar com a taxa judiciária. Tal
restou evidenciado pela declaração de hipossuficiência (fl. 62), corroborada
pelo demonstrativo de pagamento recebido pelo apelante em maio de 2017
(fl. 63), documento que atesta a cassação de sua aposentadoria (fl. 64) e o fato
de que o apelante se encontra preso, sem auferir novos rendimentos.
No mérito, o recurso não merece prosperar.
Conforme documentos juntados aos autos, em
13/11/2013 o apelante emitiu em favor do apelado nota promissória no valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010668-67.2017.8.26.0438 -Voto no 7580
4
de R$ 9.173,76 (nove mil cento e setenta e três reais e setenta e seis centavos)
(fl. 12). O apelado afirmou que houve pagamento parcial do valor devido e
apresentou memória de cálculos referente ao saldo devedor atualizado (fls.
13/14).
A patrona do apelante relatou que o mesmo
reconhece a existência da dívida (fl. 53) e que enfrenta impossibilidade
momentânea de pagamento (fl. 54). Neste cenário, constata-se que há
reconhecimento da exigibilidade do débito, de forma que a sua cobrança
merece prosperar.
Ademais, o apelante faz arguição genérica de
excesso de cobrança, mas não a demonstra. O apelante não comprovou a
realização de pagamentos parciais além daqueles já indicados pelo apelado,
nos valores de R$ 2.000,00 (dois mil reais), R$ 200,00 (duzentos reais) e R$
3.500,00 (três mil e quinhentos reais) (fls. 13/14). Assim, a arguição de
excesso de cobrança não merece acolhida.
Por tudo, é de rigor a manutenção da r. sentença,
não tendo o apelante deduzido argumentos capazes de infirmar a sua
conclusão, nos termos do artigo 489, § 1o, inciso IV do Código de Processo
Civil.
Por fim, nos termos do artigo 85, § 11 do Código de
Processo Civil, majoro os honorários advocatícios fixados em Primeiro Grau
em favor dos patronos do apelado no montante de 10% (dez por cento) do
valor da condenação, de R$ 11.357,55 (onze mil trezentos e cinquenta e sete
reais e cinquenta e cinco centavos), para 12% (doze por cento), em vista da
natureza e da complexidade da causa, do zelo dos profissionais e do trabalho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010668-67.2017.8.26.0438 -Voto no 7580
5
realizado (artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil), observada a
gratuidade de justiça concedida ao apelante.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação supra.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora